Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709916-52.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TENTATIVA. TRÊS VÍTIMAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO SUMULAR 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. 3. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ?d?, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos. 5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea ?c?, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 6. Apresentada fundamentação idônea, no sentido de se demonstrar que as consequências do crime ultrapassam o comum ao delito e denotam reprovabilidade acentuada, imperiosa é a manutenção de sua valoração negativa. 7. Nos termos do Enunciado Sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena base já fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzi-la a patamar ainda mais baixo. 8. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 9. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 10. Apelação criminal conhecida e não provida. Rejeitadas as nulidades arguidas. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e 619, ambos do Código de Processo Penal, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Assevera que o órgão julgador foi omisso ao não analisar a tese defensiva sobre erro de fato quanto à interposição e recebimento de recurso de apelação interposto. Pondera sobre a presença de contradição em atos judiciais. Aduz que houve interferência no resultado do julgamento, pois foram mantidos atos processuais do Juízo Presidente do Tribunal do Júri com a etiqueta de nulidade. Articula, ainda, que os quesitos e o registro audiovisual do depoimento de testemunha não foram disponibilizados à defesa, caracterizando seu cerceamento. Pontua acerca da ausência de paridade de armas entre a defesa e a acusação e da prevalência integral das manifestações do MPDFT sobre a defesa. Acrescenta que o ato de intimar o recorrente para complementar as razões de apelação foi sem base legal. Afirma que “sustentou inexistir fundamento legal para complemento de razões de apelação, de modo que, indicou a presença de preclusão para tal providência”. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal e da unirrecorribilidade recursal. Repele a fruição de provas ilícitas para amparar condenação penal. Destaca a prevalência da presunção de inocência como premissa fundamental da CF. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RÔMULO P. RAMALHO, OAB/DF 36.661, RODRIGO A. B. MONTEZUMA, OAB/DF 54.645 e MARCO A. A. CORTIZO, OAB/DF 15.661. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do CPP, porquanto “Não há falar, na hipótese, em negativa de prestação jurisdicional ou de nulidade do acórdão proferido pelo Colegiado a quo, por violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, uma vez que o voto do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida” (AgRg no AREsp n. 1.946.696/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe apelo especial no que se refere às demais teses recusais em debate, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.130.734/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. O recurso extraordinário, por seu turno, também não reúne condições de trânsito no tocante à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1477484 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024. Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RÔMULO P. RAMALHO, OAB/DF 36.661, RODRIGO A. B. MONTEZUMA, OAB/DF 54.645 e MARCO A. A. CORTIZO, OAB/DF 15.661. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028